Tribunal: TJMT
Processo: 1001446-08.2018.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001446-08.2018.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARMINDO SANTANA DE SOUZA - CPF: 021.512.971-79 (AGRAVADO), TIAGO FERREIRA CAMPOS - CPF: 010.735.791-74 (ADVOGADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0001-00 (AGRAVANTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO.

PRESCRIÇÃO AFASTADA.

JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO SANADO QUANDO DA APRECIAÇÃO COLEGIADA DO PRESENTE AGRAVO INTERNO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA CÍVEL.
RECURSO DESPROVIDO.

“
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017)”
(AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 1001446-08.2018.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVANTE: MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

AGRAVADO: ARMINDO SANTANA DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo interno interposto por
MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA,
contra decisão monocrática que anulou a sentença, afastou a prescrição e determinou o retorno dos autos para a Comarca de origem para o regular processamento do feito.

Inicialmente o agravante alega que a decisão agravada afronta do disposto no art. 941, § 2º, do CPC, uma vez que a hipótese dos autos não permite o julgamento monocrático.

Assevera que inexistiu qualquer prestação de serviços realizada por esta agravante, assim como a data constante no Boletim de Ocorrência é totalmente divergente da narrativa realizada pelo agravado na própria declaração realizada perante a autoridade policial. O Boletim de Ocorrência colacionado aos autos, além de ser documento unilateral, confeccionado quase um mês após a data do suposto fato, que teria ocorrido o pagamento em 15 de fevereiro de 2013, também é contraditório com as informações constantes no próprio documento.

Aduz ser inequívoca a ocorrência da prescrição, que no entendimento desta agravante, deve prevalecer conforme preceitua o art. 206, §3º, do Código Civil, conforme conclusão proferida pelo Juízo de piso, tendo em vista a inexistência do mínimo de prova que remeta a suposta falha na prestação de serviços desta agravante.

Alega que muito embora o agravado afirme que sua pretensão se encontra albergada pelo prazo de 5 (cinco) anos prevista no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, a realidade dos fatos arguidos na inicial revela que não há no caso vertente qualquer fato de serviço, e, sim, uma pretensão ressarcitória/indenizatória comum, conforme bem asseverou o Juízo de piso.

Afirma que o recibo (Id. 11937495) trata-se de documento completamente estranho à agravante e grosseiramente redigido, com grafia completamente truncada e que, portanto, não foi confeccionado pela agravante, até porque não consta sua logo, nem tão pouco o nome correto da empresa (Mônaco Motocenter Mato Grosso Ltda.), e não obedece ao mínimo dos padrões dos recibos fornecidos aos seus clientes, conforme comprovado na contestação apresentada e reiterado nas contrarrazões recursais.

É completamente impensável que a agravante, empresa com mais 15 (quinze) anos de mercado e com várias filiais no interior do estado, emitisse um documento no qual consta o seu próprio nome de forma equivocada (Monaco Motors Center).

É evidente que se esse documento é falso, e não foi entregue ao agravado pela agravante, tornando clara a atuação de terceiro estelionatário na hipótese do caso concreto, o que, por corolário natural, afasta qualquer possibilidade de fato do serviço.

Aduz que está devidamente impugnada a decisão monocrática combatida, sendo evidenciado que no presente caso jamais existiu a prestação de serviços alegada pelo agravado, assim como é incorreta a data do fato constante no boletim de ocorrência, sendo contraditório até mesmo a narrativa realizada pelo autor no próprio documento, pois transcorrido uma semana do dia 15/02, a data seria no máximo 22/02, jamais 27/02 como informado, carecendo de prova mínima as alegações prestadas pelo agravado.

Ao final, requer o provimento do presente recurso, para reconhecer a nulidade da decisão monocrática, e, consequentemente ser apreciado pela Câmara o recurso e apelação que deve ser desprovido. (id. 129020189)

Apresentadas contrarrazões. (id. 132179665)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Inicialmente, quanto ao julgamento monocrático do recurso, autorizado nas hipóteses previstas no art. 1.011, I, do CPC/2015, verifica-se, no caso, hipótese de aplicação do Princípio
“Pas de Nullité Sans Grief”
, qual seja, de que não há nulidade sem efetivo prejuízo.

Isto porque, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não há prejuízo com o julgamento monocrático, quando as matérias debatidas são devolvidas quando da apreciação do agravo interno, o que se faz neste momento. Logo, o julgamento colegiado do agravo interno é suficiente para sanar vícios que eventualmente tenham ocorrido.

Para tanto, trago precedentes desta Câmara Cível e do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Novo Código de Processo Civil - NCPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de recurso em confronto com a jurisprudência do STJ. 2.
O julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada
. 3. Vigora no nosso sistema processual penal o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
(STJ – 5ª Turma – AgRg no AREsp 907.214/SP – Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK – j. 15/08/2017, DJe 25/08/2017-destqquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO (...)

1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017 – destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO UNIPESSOAL SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO REGIMENTAL – REPETIÇÃO LITERAL DOS FUNDAMENTOS DO APELO DESPROVIMENTO MONOCRATICAMENTE – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTO DECISÓRIOS À APRECIAÇÃO COLEGIADA – POSSIBILIDADE – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – QUANTIFICAÇÃO DA EXTENSÃO DA LESÃO CORRETAMENTE REALIZADA PELO ATO SENTENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (STJ – 2ª Seção – Súmula 474 – j. 13/06/2012, DJe 19/06/2012).”

(AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018-destaquei).

Como mencionado, pretende a agravante,
MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA
,
reformar a decisão monocrática que

afastou a prescrição, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos para o regular processamento
.

Ao apreciar o recurso de apelação, consignei:

“(...)

O apelante ajuizou ação de indenização de danos material e moral em face da apelada, alegando que no início do ano de 2013 compareceu à empresa da requerida, sendo atendido pelo vendedor Devid Meira, tendo o autor adquirido uma motocicleta Biz Ex 125 pelo Consórcio Nacional Honda, deu uma entrada no valor de R$ 156,56 (cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) e ocorrendo a contemplação o autor deveria realizar o pagamento do frete no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)

Prossegue afirmando que em curto período de tempo recebeu ligação do vendedor, sendo informado que a cota do consórcio havia sido sorteada e que o autor deveria adimplir o valor do frete para que a motocicleta pudesse ser encaminhada para a concessionária, assim realizou o pagamento, contudo posteriormente foi surpreendido com a informação de que o vendedor não fazia mais parte do quadro de funcionários da empresa requerida. Assim, considerando ter sofrido golpe dentro da empresa requerida, registrou boletim de ocorrência e ajuizou a presente ação para ter os danos reparados.

Em contestação a apelada alegou prescrição da pretensão do apelante e no mérito refutou os argumentos da petição inicial.

Após a impugnação as partes foram intimadas para manifestar interesse na produção de provas e ambos requereram a prova oral.

Na sequência sobreveio a sentença objeto do presente recurso.

O apelante pretende aplicação do prazo quinquenal previsto no Código de Defesa do Consumidor e que seja utilizado como marco inicial a data do Boletim de Ocorrência, qual seja, 27/02/2013.

Com razão o apelante, tendo em vista que trata-se de relação de consumo, e o prazo prescricional nesses casos é quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para os casos em que se pretende a reparação de danos por falha na prestação de serviços, aplica-se o prazo quinquenal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATO DO SERVIÇO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. SÚMULA N. 83 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERSUASÃO RACIONAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ESPECIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.

1. Em relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor, a pretensão de reparação por fato do serviço se submete ao prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 27 do CDC. Incide a Súmula n. 83 do STJ, aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto àqueles fundamentados na alínea "a" do permissivo constitucional.

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O CPC/2015, em seus artigos 370 e 371, manteve o princípio da persuasão racional, reafirmando que compete ao magistrado dirigir a instrução probatória. Assim, cabe ao juiz (sempre em decisão fundamentada): (i) determinar, até mesmo de ofício, a produção das provas que entender necessárias ao julgamento de mérito, (ii) rejeitar as diligências inúteis ou protelatórias, e (iii) apreciar a prova, indicando os motivos de seu convencimento.

2.2. A análise das razões da agravante, a respeito de a parte ter ou não ter se desincumbido de seu ônus probatório e de ser errônea a distribuição de tal ônus, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial.

2.3. O Tribunal de origem, mediante a análise da prova dos autos, afirmou ser "evidente que a parte ré tinha perfeitas condições de produzir prova da não ocorrência do fato como narrado pela autora, pelos diferentes meios de provas disponíveis, mas preferiu não o fazer, provavelmente, porque não lhe interessaria desvendar a verdade tal como ocorreu, já que só serviria para confirmar as alegações autorais". Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). A Corte local, após o exame das provas, concluiu pela comprovação dos danos morais e materiais, asseverando: (i) "a verossimilhança da narrativa autoral, corroborada pela documentação acostada aos autos, sem que a ré tenha logrado fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora"; (ii) ser "inegável a dor física, o sofrimento, o incômodo e os constrangimentos a que foi submetida a autora em decorrência do procedimento estético capilar mal executado e a queimadura das mãos, situações que extrapolam os limites do mero aborrecimento"; e (iii) que "As despesas com o tratamento de restauração capilar encontram suporte probatório conforme documento de index 32". Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial.

4. No recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional, a pretensão de reduzir os danos morais não foi associada à violação de dispositivo de lei federal, o que atrai a Súmula n. 284 do STF, aplicada por analogia.

5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AgInt no AREsp 1681779/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021)

Quanto ao marco inicial do prazo prescricional, deve-se atentar ao princípio da acitio nata, isto é, a fluência do prazo tem início com o conhecimento da lesão ao direito.

Nesse sentido:

“2. De acordo com a jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça, o
prazo prescricional
tem o seu termo
inicial
regido pelo princípio da actio nata, ou seja, a fluência
do prazo
tem início com o conhecimento da lesão ao direito. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp 1769621/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 01/12/2021)

“(...)4. Nos termos da jurisprudência
do
STJ, "o curso
do prazo prescricional do
direito de reclamar inicia-se somente quando o titular
do
direito subjetivo violado passa conhecer
do fato
e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata" (AgInt nos EDcl no REsp 1.811.735/MA, Rel. Ministro
MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe de 07/10/2019). (...)” (AgInt no AREsp 184.396/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 03/11/2021)

No caso dos autos, o apelante teve conhecimento da lesão ao seu alegado direito em 27/02/2013, conforme consignado no Boletim de Ocorrência.

A presente ação indenizatória foi ajuizada em 26/02/2018, ou seja, um dia antes de consolidar o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Portanto, deve ser afastada a prescrição.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para a regular tramitação.”

Como se vê, a decisão ora agravada foi proferida com observância dos argumentos e provas trazidos por ambas as partes, e, no caso, afastada a prescrição.

Os argumentos trazidos pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022